Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-87.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013750-87.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA DA COSTA VIANA - CPF: 876.179.781-20 (AGRAVADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), MB GESTAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.716.864/0001-29 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. ENVIO DE OFÍCIO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação em razão da ausência de preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. A parte agravante pleiteou novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou a possibilidade de fazê-lo por outros meios, além da remessa dos autos ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica com base apenas em declaração genérica de pobreza; (
ii
) verificar se a ausência de preparo recursal, mesmo após intimações específicas, configura deserção; (
iii
) apurar a existência de indícios de advocacia predatória, com eventual comunicação à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, inexistindo presunção legal de veracidade da declaração, conforme a Súmula 481 do STJ.

4.
A parte agravante foi intimada por
2 (
duas
)
vezes para apresentar documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades práticas.

5.
A jurisprudência do STJ e do TJMT admite o indeferimento da gratuidade e o não conhecimento do
recurso por deserção quando a parte não comprova sua incapacidade financeira, mesmo após intimação.

6.
O prazo para recolhimento do preparo foi oportunamente concedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, mas a parte não cumpriu o ônus processual.

7.
A conduta processual da parte, representada por advogada que figura em centenas de processos semelhantes, revela padrão de litigância predatória, o que justifica a remessa de ofício à OAB/MT para apuração.

8.
O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público foi corretamente indeferido, ante a inexistência de interesse público primário na controvérsia entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração concreta da hipossuficiência, não bastando mera alegação genérica.
2.
A inércia da parte intimada para comprovar sua incapacidade econômica autoriza o indeferimento da benesse e enseja a deserção do recurso.
3.
Indícios de prática reiterada de advocacia predatória legitimam o envio de ofício à OAB para apuração, sem que isso implique violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 3o e 7o, e 1.007; Lei no 8.906/94, art. 10, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1995577/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24.05.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2249458/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13.06.2023; TJMT, AI em
Ap
1014240-75.2025.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro,
DJe
18.10.2025; TJMT, AI em
Ap
1017621-50.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
DJe
18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
gravo
i
nterno
interposto
por
MB GESTÃO FINANCEIRA LTDA
.

c
ontra decisão
que
não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
(Id. 302804353)
.

Sustenta a agravante que
, “
afirmou reiteradamente sua incapacidade de arcar com as custas do processo, e embora não tenha apresentado documentação específica inicialmente, a ausência de documentos não deve ser interpretada como desídia, mas sim como uma dificuldade prática
”.

Assevera que, “
a simples ausência inicial de documentação não pode afastar automaticamente a possibilidade de concessão do benefício, devendo o Juízo considerar elementos extrínsecos e provas indiretas que demonstrem a condição econômica da empresa
”.

Afirma que, “
a parte não teve tempo suficiente para cumprir todas as diligências, especialmente considerando a complexidade de obtenção de documentos financeiros em empresas
”.

Alega que
sua condição financeira ensejaria a concessão do benefício da gratuidade, e que a negativa de prazo suplementar para comprovação da hipossuficiência violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz ainda que a declaração firmada nos autos deve gozar de presunção de veracidade, e que houve rigor excessivo por parte da decisão agravada.

Requer,
em síntese, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Postula, ainda, que seja admitido o recolhimento do preparo recursal em momento oportuno ou, alternativamente, que lhe seja concedido novo prazo para tanto. De modo subsidiário, pleiteia autorização para comprovar a hipossuficiência econômica por outros meios, invocando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça
, ainda,
a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, se assim entender cabível.

Não há contrarrazões.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, observa-se que a decisão agravada se encontra em absoluta conformidade com a legislação processual civil, notadamente com o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”
.

A parte agravante, embora devidamente intimada em
2 (
duas
)
oportunidades (Ids. 300454896 e 302804353), manteve-se absolutamente inerte quanto à juntada de qualquer documento hábil a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, a justificar sua omissão
apenas com a impossibilidade de contato com a representante da pessoa jurídica agravante
.

É certo que a assistência judiciária gratuita encontra amparo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC, especialmente o § 3o do art. 99, que estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza apresentada pela parte.

Todavia, tal presunção cede diante de elementos objetivos constantes dos autos ou da ausência completa de documentação mínima que corrobore a alegação de insuficiência de recursos.

Na espécie, o recurso de apelação foi interposto ainda em maio de 2025 (Id. 296332441), e desde então a agravante teve tempo suficiente e foi instada mais de
1 (
uma
)
vez a providenciar elementos comprobatórios de sua condição financeira. Não obstante, limitou-se a alegações genéricas e abstratas quanto à suposta dificuldade prática para obtenção de documentos empresariais, sem demonstrar qualquer diligência concreta para tanto.

A alegação de que não teve tempo suficiente para cumprir as determinações judiciais tampouco se sustenta, eis que o lapso temporal transcorrido entre o primeiro indeferimento e a interposição do agravo interno foi mais do que razoável para a obtenção de
contato com a pessoa jurídica que representa, obter
extratos bancários, declarações fiscais, ou qualquer outro documento minimamente indicativo da situação financeira da empresa agravante.

Neste sentido, não se trata de rigor excessivo ou cerceamento de defesa, mas sim da fiel aplicação do princípio da cooperação processual e da exigência de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A pretensão da agravante, em verdade, consiste em forçar o deferimento do benefício da justiça gratuita por mera inércia estratégica, desvirtuando a finalidade constitucional do instituto, o qual se destina exclusivamente àqueles que efetivamente demonstram não possuir condições de arcar com os encargos do processo.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante a ausência de qualquer esforço da parte em demonstrar sua hipossuficiência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado. 3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1995577
/
RS
, relator Ministro Raul Araújo,
Dje

24/05/2022)
.

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente apontou, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal supostamente violados, razão pela qual deve ser reconsiderada a decisão proferida pela Presidência do STJ. 2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC. 3. Por outro lado
, nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita apenas à pessoa física
”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2249458 SP 2022/0360456-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Tal entendimento é igualmente adotado por este Tribunal, em precedentes específicos da Quarta e Quinta Câmaras de Direito Privado, os quais reiteram que a ausência de comprovação, mesmo após intimação, legitima
o indeferimento da benesse e o consequente não conhecimento do recurso, por deserção.
A propósito:

“
Tese de julgamento:
‘
1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, podendo ser ilidida quando a parte, mesmo intimada, mantém-se inerte na apresentação de elementos mínimos que corroborem sua alegação de insuficiência econômica. 2. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a adoção de medidas preventivas diante de indícios de litigância abusiva, incluindo o envio de ofício à OAB para apuração de eventual prática de advocacia predatória, sem que tal providência configure violação ao devido processo legal ou à presunção de boa-fé.
’ [...]

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo interno interposto em apelação

1014240-75.2025.8.11.0015,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

18/10/2025)
.

“
Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira.

A inércia da parte intimada para comprovar sua incapacidade econômica impede a concessão do benefício.

Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, configura-se a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso
.
[...]”.
(
TJ/MT,

Quarta Câmara de Direito Privado
,

agravo interno interposto em apelação
1017621-50.2024.8.11.0040,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
D
je
18/10/2025)
.

No ponto, é também relevante destacar que a decisão que indeferiu o benefício facultou o
recolhimento
do preparo
no prazo de 5 (cinco) dias
, em consonância com o art. 9
9
, §
7
o, do CPC, e ainda assim a parte optou por silenciar
(Id. 310813375)
. Sua conduta revela não mera omissão, mas deliberada recusa em cumprir o ônus processual que lhe competia, apostando em argumentos genéricos e na leniência judicial como estratégia recursal.

A argumentação da agravante
,
no sentido de que haveria complexidade na obtenção de documentos financeiros empresariais
,
carece de qualquer lastro nos autos, não se sustentando nem mesmo como justificativa plausível para a ausência total de comprovação. Extratos bancários e documentos fiscais são de controle e responsabilidade direta da pessoa jurídica, e não há demonstração de qualquer dificuldade objetiva, concreta ou excepcional que justificasse a omissão.

O princípio do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição, não pode ser convertido em escudo para práticas processuais que comprometem a seriedade e a finalidade dos mecanismos de justiça gratuita. Ao contrário, a sua adequada aplicação exige rigor técnico na verificação da necessidade efetiva da parte postulante.

Por essas razões, ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação expressa para tanto, e não realizado o recolhimento do preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, por força do art. 1.007 do CPC.

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, indefiro, por ausência de interesse público primário envolvido na matéria, que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis entre particulares. A intervenção ministerial, portanto, mostra-se impertinente.

Por fim, reputo necessário consignar que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL,
OAB/RJ 245.274
, a qual figura como patrona em centenas de demandas semelhantes
, contando atualmente com 1.086 (mil e oitenta e seis) processos encontrados na busca efetuada no sítio eletrônico do PJE 2o grau
, nos mesmos moldes, perante este Tribunal, o que
, a princípio,
indica a adoção reiterada de práticas processuais com padrão de litigância predatória.
Vejamos:

Notadamente, repete-se o expediente de formular pedido genérico de gratuidade, não atender à intimação para comprovação da necessidade, deixar transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento do preparo, e, por fim, interpor agravo interno contra a decisão de não conhecimento, visando majoritariamente à condenação da parte adversa em honorários recursais.

Diante desses elementos, determino a expedição de ofício à OAB/MT para ciência e eventual apuração da prática de advocacia predatória, bem como para verificação de eventual exercício irregular da profissão pela referida causídica, ante a ausência de inscrição suplementar neste Estado, em violação ao disposto no art. 10, §3o, da Lei 8.906/94.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante o não recolhimento do preparo recursal e a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimações específicas para tanto.

Indefiro, ainda, o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, ante a inexistência de interesse público primário na controvérsia instaurada.

Determino o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT), para ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, com vistas à apuração de eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela, bem como para verificação da regularidade do exercício profissional neste Estado, em razão da ausência de inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 3o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025